Tribunal: TJMT
Processo: 1019454-97.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019454-97.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Práticas Abusivas, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), E. G. P. - CPF: 095.862.461-59 (AGRAVANTE), A. C. W. D. S. - CPF: 058.128.581-60 (AGRAVANTE), E. V. S. D. O. - CPF: 082.449.421-00 (AGRAVANTE), N. G. S. D. A. - CPF: 075.239.311-11 (AGRAVANTE), RAIANE CAROLINE WILKE GOUVEIA - CPF: 043.538.191-19 (REPRESENTANTE), SANA FRANCIELI WILKE GOUVEIA - CPF: 020.884.591-70 (REPRESENTANTE), NATASHA CAUANE SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 058.492.461-50 (REPRESENTANTE), SILVANA SILVA SANTOS - CPF: 941.718.901-87 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SILVANA SILVA SANTOS - CPF: 941.718.901-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RAIANE CAROLINE WILKE GOUVEIA - CPF: 043.538.191-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SANA FRANCIELI WILKE GOUVEIA - CPF: 020.884.591-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), NATASHA CAUANE SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 058.492.461-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA – MENORES DE IDADE REPRESENTADAS PELAS GENITORAS - HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEMONSTRADA - PRESSUPOSTOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE VERIFICADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º, dispõe que, se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

II - Os argumentos das agravantes são hábeis em demonstrar a incapacidade de suportarem com o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo por se tratarem de pessoas menores de idade, o que se presume não possuírem condições financeiras de arcarem com eventuais custas processuais exigidas ao longo do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELOIZA GOUVEIA PEREIRA,
representada por sua genitora RAIANE CAROLINE WILKE GOUVEIA,
ANA CLARA WILKE DA SILVA,
representada por sua genitora SANA FRANCIELI WILKE GOUVEIA,
EDUARDA VITÓRIA SANTOS DE OLIVEIRA,
representada por sua genitora NATASHA CAUANE SANTOS DE ALMEIDA e
NATALIA GABRIELI SANTOS DE ALMEIDA,
representada por sua genitora SILVANA SILVA SANTOS, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, de nº 1005542-12.2022.8.11.0007, ajuizada em face de
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A
, indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Para tanto, aduzem as agravantes que, mesmo se tratando de menores de idade, o que leva à presunção da hipossuficiência econômica e, em consequência, permite a concessão da justiça gratuita, o Juízo de origem decidiu pelo indeferimento da gratuidade da justiça.

Acrescentam que sequer foi dada oportunidade aos seus representantes legais de demonstrarem que não possuem condições de arcarem com as custas processuais, sem prejuízo próprio e de sua família.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido à id. nº 145241655.

Certificado o decurso do prazo para a parte agravada apresentar a contraminuta sem qualquer manifestação. (ID. 149488192)

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente recurso. (ID. 151638162)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §§ 2º e 3º dispõe que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para a concessão da benesse.

A propósito:

“
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Acerca da presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, vejamos as palavras dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“
O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”. (Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, pg. 477)

No caso em apreço, os argumentos das agravantes são hábeis em demonstrar a incapacidade de suportarem com o pagamento das custas processuais exigidas, sobretudo por se tratarem de pessoas menores de idade, o que se presume não possuírem condições financeiras de arcarem com eventuais custas processuais exigidas ao longo do processo.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MENOR DE IDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A HIPOSSUFICIÊNCIA ALEGADA – REFORMA DA DECISÃO- RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que a assistência judiciária é um direito fundamental e que serão beneficiados aqueles que comprovem a insuficiência de recursos. A lei processual civil, por seu turno, não exige um estado de penúria ou de miséria absoluta para ser deferido o benefício da justiça gratuita, conforme disciplina do artigo 98 do Código de Processo Civil. (N.U 1000608-03.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020)

Dessa feita, até que sobrevenha prova em sentido contrário é possível concluir que os agravantes preenchem os requisitos que permitem a concessão da assistência judiciária.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para conceder a assistência judiciária pleiteada pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022